Tribunal: STF
Processo: HC 79385
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: Execução penal: progressão de regime:
imutabilidade, salvo fato superveniente que imponha a regressão.
Por força de coisa julgada ou de preclusão, a decisão não
recorrida que defere a progressão de regime - ainda que reputada
indevida por já estar decretada a expulsão do condenado - se torna
imutável, salvo fato superveniente determinante da regressão.